Tribunal: STF
Processo: RE 1389342
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. FORMAÇÃO DE SOLDADO. ALTURA. LIMITE MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS:



    - Não se mostra razoável ou proporcional a limitação de altura para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado, uma vez que os limites mínimos estabelecidos estão acima da média da população, devendo ser afastada tal exigência.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º; 37; 39; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O debate acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n. 3.498/2010, que estabelecia os limites mínimos de altura para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Amazonas, encontra-se superado, vez que tal lei foi revogada pela Lei Estadual n. 4.599/2018, que se aplica imediatamente ao caso em questão.



    Assim temos decidido:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PM. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. RESTRIÇÃO IMPOSTA PELA LEI N.º 3.498/10. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO CURSO DADEMANDA. LEI N.º 4.599/18 PROMOVEU A REDUÇÃO DO LIMITE MÍNIMO. ADEQUAÇÃO À REALIDADE DA POPULAÇÃO AMAZONENSE. FATO NOVO SUPERVENIENTE QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO. PRECEDENTES DO TJAM. RECURSO PROVIDO.



    (...)



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. 1,60M PARA HOMENS E 1,55M PARA MULHERES. EXEGESE DA LEI Nº. 4.599/2018. MODIFICAÇÃO DO ART. 29, INC. V, 3.498/2010. PRECEDENTE NESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. 



    I — Mostra-se razoável a irresignação do apelante, haja vista que o legislador ordinário, ao verificar a média de altura em nosso Estado, editou a Lei nº. 4.599/2018, que alterou o dispositivo legal estatuído no art. 29, inc. V, da Lei nº 3.498/2010, modificando a altura mínima exigida para ingresso no Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM) - 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. II - Entendimento, ademais, aplicado, recentemente, nesta Corte de Justiça.



    APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente